Tribunal: TJSP
Processo: 1003265-06.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Prestação de serviço de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de devolução de valores e indenização por danos morais. Falha na prestação do serviço que autorizava a antecipada rescisão do contrato. Autora que nessa circunstância estava desobrigada do pagamento da multa rescisória e demais valores cobrados. Negativação indevida que justificava indenização

Ementa:
Prestação de serviço de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de devolução de valores e indenização por danos morais. Falha na prestação do serviço que autorizava a antecipada rescisão do contrato. Autora que nessa circunstância estava desobrigada do pagamento da multa rescisória e demais valores cobrados. Negativação indevida que justificava indenização por dano moral. Valor reduzido, porém. Deserção da apelação da advogada da autora caracterizada. Recurso das rés parcialmente provido e o da advogada não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003265-06.2018.8.26.0602,
da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes/apelados NOVAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e SERVAX
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA, é apelado/apelante CÁSSIA
MONTEIRO DE CARVALHO ALMEIDA e Apelado ADMINISTRADORA DE
CARTÃO DE TODOS SOROCABA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento à apelação das rés e não conheceram do recurso da
advogada, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003265-06.2018.8.26.0602 -Voto no
2
APELAÇÃO
1003265-06.2018.8.26.0602
APTES/APDOS
Novax Telecomunicações Ltda., Cássia Monteiro de
Carvalho Almeida e outro
INTERESSADA
Administradora de Cartão de Todos Sorocaba Ltda.
COMARCA
Sorocaba 7a Vara Cível
VOTO No 36.844
EMENTA Prestação de serviço de telefonia. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado de
devolução de valores e indenização por danos morais. Falha na prestação
do serviço que autorizava a antecipada rescisão do contrato. Autora que
nessa circunstância estava desobrigada do pagamento da multa rescisória
e demais valores cobrados. Negativação indevida que justificava
indenização por dano moral. Valor reduzido, porém. Deserção da apelação
da advogada da autora caracterizada. Recurso das rés parcialmente provido
e o da advogada não conhecido.

Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
parcialmente procedente ação aforada por pessoa jurídica contratante de serviço
de telefonia com o fim de ver declarada a inexigibilidade de débito e obrigar as
rés a devolver em dobro aqueles valores, assim como a pagar indenização por
danos morais, tendo ao lado disso reputado improcedente reconvenção na qual a
demandada cobrava multa contratual e remuneração pelo serviço prestado.
As rés insistem na improcedência da ação e, por
consequência, na procedência da reconvenção.
Para tanto elas afirmam que a autora solicitou o
cancelamento do contrato só após o prazo de 30 dias concedido a título de teste,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003265-06.2018.8.26.0602 -Voto no
3
mas que tal não ocorreu por queixa acerca da qualidade do serviço, o que
justificava a cobrança da respectiva remuneração, assim como da multa
contratual.
A propósito as recorrentes salientam que a mídia digital
juntada pela autora continha sete reclamações, não vinte e cinco conforme ela
afirmara, e todas diziam respeito a problemas com o código de discagem, o que
evidenciava que o real motivo para a rescisão do contrato foi o desinteresse em
pagar o valor cobrado pela prestação do serviço, do qual a autora usufruiu.
A advogada da autora, por sua vez, pede seja alterada
a disposição da sentença acerca dos honorários sucumbenciais quanto à
reconvenção.
Assim, ela afirma que “a Autora foi vencedora da ação
principal e ainda da reconvenção, não havendo que falar em sucumbência
reciproca e nesta senda, não cabe compensação desta verba, tendo em vista ser
de natureza alimentar do advogado”.
Recursos regularmente processados e respondidos,
tendo as rés preconizado o não conhecimento do recurso da advogada.
É o relatório.
I A propositura veio fundada na assertiva de que a
autora contratou os serviços de telefonia da segunda ré, nos quais se incluía a
locação de um aparelho PABX, que foi então instalado em 10 de junho de 2017,
mas o sistema não funcionou a contento, o que a levou a desistir do contrato em
31 de maio de 2017.
Ainda segundo a petição inicial quando da retirada do
equipamento os funcionários da ré danificaram a parede, chão e móveis, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003265-06.2018.8.26.0602 -Voto no
4
ainda arrancado cabos que não lhe diziam respeito, tendo a autora precisado
“contratar uma outra empresa para religar seus telefones e arrumar o estrago que
a Ré fez”, sendo depois surpreendida com a inclusão de seu nome nos cadastros
de devedores.
Sob tal exposição ela pediu fosse declarada a
inexistência do débito que gerou a negativação e condenada aquela ré a lhe
devolver em dobro o valor cobrado, assim como a pagar indenização por danos
morais.
Em defesa as demandadas apontaram a falta de
legitimidade da primeira ré para figurar na ação, eis que o contrato fora celebrado
com sua litisconsorte, e quanto ao mais negaram terem as coisas se passado do
modo exposto pela autora.
Assim, após enfatizar que não se aplicava ao caso a
Lei 8.078/90, elas afirmaram que o equipamento foi instalado e testado na
presença de representante da autora e funcionou a contento, mas a promovente
solicitou o cancelamento do contrato depois do prazo de teste e sob o argumento
de que os valores ajustados estavam acima do preço de mercado, o que tornava
devida a multa contratual, assim como a paga pelos serviços até então prestados.
A isso as contestantes acrescentaram que a autora optou por não adquirir o
“rack” e negaram a ocorrência de danos morais.
Em reconvenção a segunda ré requereu fosse a autora
compelida a pagar os valores pertinentes à locação, licença, configuração e
manutenção do equipamento, além da multa contratual.
O Juiz rejeitou a alegação de ilegitimidade ao
argumento de que “embora a ré Novax não integre expressamente o contrato,
participou da prestação de serviços, sendo destinatária, sobretudo, do e-mail que
embasa sua defesa” (fls. 113).
Na sequência ele colheu prova oral e ao final reputou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003265-06.2018.8.26.0602 -Voto no
5
parcialmente procedente a ação e improcedente a reconvenção sob a seguinte
justificativa:
“A prova dos autos revela vício na prestação de
serviços das rés, porque o sistema instalado não funcionou, causando prejuízos à
autora, que depende da telefonia para o exercício da sua atividade.
As mídias depositadas em cartório mostram que foram
feitas diversas reclamações pela autora. Quanto à falta do "rack", o fornecedor de
serviços é responsável pela operacionalização do sistema. Se o aparelho era
indispensável, e o cliente não aceitou, não vendesse para ele.
As testemunhas ouvidas descreveram as dificuldades
que a empresa teve com a precariedade das instalações físicas e com a falta de
funcionamento do sistema, tudo a justificar a rescisão do contrato por culpa das
rés, por isso indevida a multa contratual por elas cobrada.
O fato de a autora haver mencionado em uma
mensagem que o valor da prestação estaria acima dos cobrados no mercado não
afasta a realidade do descumprimento do contrato pelas rés.
A inscrição negativa gera dano moral à pessoa jurídica,
porque atinge a sua honra objetiva, o bom nome e a sua credibilidade.
No caso em estudo, R$ 10.000,00 (dez mil reais) é
valor suficiente para proporcionar alguma compensação à ofendida, concorrendo
para corrigir as práticas do ofensor.
Procedente a ação, improcedente a reconvenção,
pelos mesmos fundamentos.”
Pois em que pese o inconformismo das apelantes com
tal desfecho, motivo a Corte não tem para censurar o decidido.
À parte indagação sobre ser aplicável ao caso a Lei
8.078/90 e em face disso a inversão do ônus da prova nela prevista, o fato é que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003265-06.2018.8.26.0602 -Voto no
6
como salientou o Juiz, os elementos informativos apresentados pela autora -
gravação das reclamações e depoimentos - confirmaram o quadro por elas
apontado, isto é, que o sistema de telefonia não funcionou a contento.
Naquele contexto cabia às demandadas, então, nos
termos do artigo 373 do CPC, apresentar contraprova que desmentisse aquele
quadro, isto é, que inocorreu falha no serviço.
A tanto não bastava, pois, mera assertiva naquele
sentido.
Note-se que a autora apresentou a reprodução de
reclamações que fizera à empresa, vendo-se lá queixas tanto quanto à indicação
incorreta do código de área que havia de aparecer para o cliente como acerca da
inoperância da linha telefônica, fatos que evidenciavam a inoperância do sistema.
No mesmo sentido a informação prestada em juízo
pelas testemunhas Loide, Yasmim e Camila.
Aliás, as próprias rés transcreveram diálogo mantido
com a representante da empresa durante o qual ela afirmou que por cinco vezes
o técnico foi ao local e não conseguiu fazer o sistema funcionar (fls. 83).
As apelantes aqui salientam, é verdade, que como se
via em certa mensagem (fls. 99) a autora solicitou o cancelamento do contrato
apenas porque os valores cobrados estariam acima do preço de mercado, mas a
questão foi de antemão bem enfrentada pelo Juiz nessa passagem da sentença:
“O fato de a autora haver mencionado em uma
mensagem que o valor da prestação estaria acima dos cobrados no mercado não
afasta a realidade do descumprimento do contrato pelas rés”.
Nem era relevante, registre-se, a particularidade de a
autora só ter solicitado o cancelamento do contrato depois de expirar o período
de teste, que era de 30 dias, eis que tal prazo dizia respeito à denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003265-06.2018.8.26.0602 -Voto no
7
imotivada, não se aplicando, destarte, à rescisão por falha na prestação do
serviço.
E por certo que a falta de prova de outros clientes
terem reclamado do serviço prestado pelas rés não retirava da autora a
prerrogativa de sob aquela motivação denunciar o contrato.
Consigne-se, ainda, que não escusava as demandadas
notícia de que a cliente optou por deixar de adquirir o “rack” para acomodar os
equipamentos, já que nada indicava ter o sistema deixado de funcionar a
contento especificamente pela falta de tal móvel.
Sob tal contexto caso era mesmo, portanto, de se
declarar inexigível a multa cobrada pela antecipada rescisão do contrato, assim
como os demais valores indicados na reconvenção, já que pertinentes ao sistema
que não funcionou como fora prometido.
Induvidoso, ainda, o cabimento da indenização por
dano moral.
De lembrar que segundo o entendimento corrente é até
intuitiva a repercussão do desabono ao conceito social consequente à indevida
inclusão em cadastro de devedores, motivo pelo qual o prejudicado nem precisa
fazer prova desse efeito, bastando demonstrar o fato que o originou.
Neste sentido, aliás, tem se manifestado o Superior
Tribunal de Justiça:
“Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto
é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
Precedentes.” (REsp. no 1.059.663-MS, rel. Min. Nancy Andrighi).
As apelantes aqui asseveram que o valor àquele título
fixado enseja enriquecimento sem causa da autora (fls. 256), o que autoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003265-06.2018.8.26.0602 -Voto no
8
Corte a examinar o tema.
Pois forçoso é reconhecer que o valor arbitrado se
mostrou excessivo, afigurando-se razoável agora reduzi-lo à metade (R$
5.000,00), montante que bem se ajusta à natureza e à dimensão do dano, é
suficiente aos fins da teoria do desestímulo e está na linha do que na atualidade
de ordinário se tem concedido àquele título, o que evidentemente não altera o
regime de sucumbência.
Para tal fim, destarte, o recurso das demandadas é
provido.
II O recurso da advogada da autora não pode ser
conhecido.
Pelo despacho visto a fls. 304 o relator assinalou prazo
para que ela recolhesse em dobro o preparo, mas a apelante assim não agiu,
tendo optado por apresentar pedido de gratuidade processual.
Ora, se na apelação ela não viu razão para postular o
benefício, o que fazia presumir que dele não necessitava, não podia só ao ser
chamada a efetuar o pagamento do preparo alegar que merecia a gratuidade.
Pois não tendo a advogada procedido ao recolhimento,
seu recurso deixa de ser conhecido.
Em suma, dá-se parcial provimento à apelação das rés
e não se conhece do recurso da advogada.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator